Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-36.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005136-36.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Omissão de socorro, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO - CPF: 035.353.821-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON ANDRADE - CPF: 061.946.611-19 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. G. N. - CPF: 083.001.671-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tortura e omissão de socorro. Vítima criança com 6 (seis) anos de idade. Desclassificação da tortura para lesão corporal ou maus tratos. Impossibilidade. Suficiência probatória da omissão de socorro. Palavra da vítima e testemunhas. Readequação da dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tortura e omissão de socorro, em concurso material, a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, em regime aberto, visando a da tortura para lesão corporal ou maus-tratos, absolvição da omissão de socorro ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1)
Desclassificação da tortura para lesão corporal ou maus tratos; 2) provas insuficientes para a condenação por omissão de socorro; 3) desproporcionalidade na elevação da pena-base; 4) ocorrência de
“bis in idem”
na aplicação da agravante do crime cometido contra descendente com a tortura; 5) reconhecimento da confissão espontânea no crime de tortura.

III. Razões de decidir

1.
Segundo lição doutrinária, a
“tortura-castigo consubstancia-se na imposição de sofrimento intenso como forma de punição privada, fundada em relação de poder ou autoridade, sendo irrelevante a existência de lesão corporal grave, pois o núcleo do injusto reside na violência degradante e na afronta à dignidade humana”
(
Tratado de direito penal - v. 2: parte especial
. (arts. 121 a 154-B): crimes contra a pessoa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018).

2.
“O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a intenção do réu de impor castigo à vítima menor, causando-lhe intenso sofrimento físico [...], sendo suficiente à consumação do crime de tortura, não estando presentes as elementares do crime de maus tratos”.
(TJMT, AP NU 0001893-35.2019.811.0048)

3.
"
Restando demonstrado que o apelante, não com a intenção de corrigir, disciplinar ou movido por qualquer outro sentimento altruísta relacionado à educação da adolescente, mas, sim, com claro intuito de impor
c
astigo pessoal e, via de consequência, de causar intenso sofrimento à vítima, seja por ódio, prazer ou qualquer outro sentimento vil, está caracterizada o crime de tortura-castigo, pelo que não há falar em desclassificação para lesão corporal ou maus tratos.”

(TJMG, AP NU 02499136720158130433)

4.
O apelante
“mesmo apto a ajudar e ciente da gravidade da mordida, não ofereceu qualquer assistência. Ao contrário, agrediu a criança e deixou o atendimento médico sob responsabilidade da mãe da vítima”
(Parecer da PGJ - ID 336154368).

5.
“Réu que se omite em prestar assistência à pessoa em estado grave de saúde, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, comete o delito de omissão de socorro.”
(RC nº 71008452310 RS, Rel.: Edson Jorge Cechet, Turma Recursal Criminal, 28.6.2019)

6.
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC nº 532.902/PE; AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG).

7.
“A agravante prevista no art. 61, II, alínea "e", do Código Penal não constitui um elemento essencial do tipo penal [...] observando-se maior censurabilidade na conduta do réu, uma vez que ele perpetrara o crime de tortura contra sua própria filha adolescente, o que contraria sua função de garantidor, que impõe o dever de zelar pelo bem-estar e proteção da menor,

de modo que a aplicação desta agravante
“não configura bis in idem”
(STJ, REsp nº 2.096.542/MG).

8.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para as penas do apelante a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto.

Teses de julgamento
:

1.
Afigura-se incabível a desclassificação da tortura para lesão corporal ou maus-tratos quando comprovado o dolo de castigar e a imposição de sofrimento intenso.

2.
A omissão de socorro se configura quando o agente, mesmo podendo agir sem risco pessoal, deixa de prestar assistência imediata à vítima em situação de grave perigo.

3.
Revela-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (HC nº 532.902/PE).

4.
A agravante do crime cometido contra descendente não constitui elemento do tipo penal da tortura e sua aplicação não configura
bis in idem
por revelar maior reprovabilidade da conduta, em razão do vínculo familiar e do dever de proteção.

5.
A atenuante da confissão (CP, art. 65, ‘d’) deve ser reconhecida quando o agente admite os fatos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.455/1997,art. 1º, II; CP, arts. 135, caput; 61, II, “e”; 65, III, “d”; 69; 59; 180; CPP, arts. 577 e 593,I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, REsp nº 2.096.542/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.12.2023; STJ, REsp nº 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.05.2023; TJMT, AP nº 0001893-35.2019.811.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.03.2023; TJMG, AP nº 02499136720158130433, Rel. Desª. Kárin Emmerich, j. 20.03.2024; TJRS, RC nº 71008452310, Rel. Edson Jorge Cechet, j. 28.06.2019.

Doutrina relevante citada:
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal - v. 2: parte especial. (arts. 121 a 154-B): crimes contra a pessoa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1005136-36.2023.8.11.0013
- COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJE nº 1005136-36.2023.8.11.0013), que o condenou por tortura e omissão de socorro, em concurso material, a 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, em regime aberto - art. 1º, II, Lei nº 9.455/1997 c/c art. 61, II, ‘e’, art. 135,
caput,
e art. 69, do CP - (ID 238619195).

O apelante sustenta que: 1) as lesões foram
“leves”,
motivo pelo qual a tortura deveria ser desclassificada para lesão corporal ou maus tratos; 2) as provas seriam insuficientes para condená-lo por omissão de socorro; 3) pena-base elevada em fração desproporcional; 4) a aplicação da agravante do crime cometido contra criança “
caracteriza bis in idem
” com a tortura; 5) faz jus à atenuante da confissão [tortura].

Requer o provimento para que seja desclassificado a tortura para lesão corporal ou maus tratos e absolvido da omissão de socorro. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 326808425).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 326808427).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA E OMISSÃO DE SOCORRO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL OU MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "e", DO CP. CRIME PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 336154368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade em relação ao crime de tortura (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1.1) Do Crime de Tortura - Castigo [...]

No dia 01 de julho de 2023, por volta das 18h40min, em via pública, localizada na Rua Amazonas, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Paulo Sezar Nunes Cipriano, com consciência e vontade, submeteu a vítima Ana Júlia Gonçalves Nunes (06 anos de idade), aproveitando-se do seu poder ou autoridade (pai), com o emprego de violência, a sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

1.3) Do Crime de Omissão de Socorro

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, Paulo Sezar Nunes Cipriano, com consciência e vontade, deixou de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança Júlia Gonçalves Nunes (06 anos de idade), em grave e iminente perigo. [...]

Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Paulo Sezar Nunes Cipriano, porquanto, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu nas condutas delitivas previstas nos artigos (i) art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97; (ii) art. 135, caput, do Código Penal, c/c artigo 61, II, “h” (crime praticado contra criança), do CP. [...]”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 326807939)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência (id. 128127910, p. 3-4 e 6-7), Imagens (id. 128127910, p. 11-13), Laudo Pericial (id. 128127910, p. 14-20), bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável. [...]

Conforme exposto alhures, infere-se dos autos que em data de 1º de julho de 2023, por volta das 18h40min, em via pública, na Rua Amazonas, Centro, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o ora acusado PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO, com consciência e vontade, submeteu a vítima A.J.G.N. (6 anos de idade), aproveitando-se do seu poder ou autoridade (pai), com emprego de violência, a sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

Outrossim, infere-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o ora acusado PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO, com consciência e vontade, deixou de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança A.J.G.N. (6 anos de idade), em grave e iminente perigo. [...]

A) No que concerne à alegação de um
exercício regular de direito
(art. 23, III, 2ª parte, CP)

a respaldar a conduta do acusado na hipótese dos autos, não há concordar-se. De início, note-se que tal excludente de ilicitude ‘(...)
é o desempenho de uma atividade ou a prática de uma conduta autorizada por lei, que torna lícito um fato típico. Se alguém exercita um direito, previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido, como se praticasse um delito. O que é lícito em qualquer ramo do direito, há de ser também no direito penal.
’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 25ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 215). [...]

Não se pode descurar, todavia, que tal exercício regular de direito à correção e a disciplina pode facilmente transfigurar-se em
abuso
/
excesso
em se tratando de agressões físicas praticadas contra a pessoa que encontra-se sob sua guarda, vigilância ou autoridade. E nesse sentido, há de ver-se que a legislação brasileira é categórica em salvaguardar o direito das crianças e adolescentes de agressões de ordem física ou mental durante esta fase de desenvolvimento do indivíduo. [...]

B) No que concerne ao crime de omissão de socorro, tenho que a conduta - conceito que emprega o
fazer
e o
não fazer
- praticada pelo réu efetivamente amolda-se ao tipo penal em questão, sem incidir em excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e sendo o fato punível. Vejamos.

De todo o apurado nos autos, quedou-se demonstrado que o réu PAULO em nenhum momento prestou assistência à sua filha, ora vítima, quando esta foi mordida por um cachorro, causando-lhe sérias lesões em sua face, consoante infere-se das Imagens (id. 128127910, p. 11-13) e Laudo Pericial (id. 128127910, p. 14-20).

O depoimento especial da vítima é exatamente nesse sentido e, no mais, somente restou comprovado que PAULO telefonou (não se sabe quanto tempo após a mordida) para a genitora da vítima (Raiani) buscá-la em sua oficina. Ademais, neste ponto, a testemunha policial Antônio Cezar de Almeida Arruda, em Juízo, aduziu que PAULO negou-se a levar a vítima ao hospital quando tinha condições de fazê-lo, relegando esta tarefa à genitora da vítima que sequer estava presente quando do fato. [...]

Assim sendo, verifica-se que o réu PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO efetivamente praticou o delito de omissão de socorro (art. 135,
caput
, do CP) a ele imputado, sendo a condenação medida de rigor. [...]

C) Acerca da distinção entre os crimes de maus-tratos (art. 136,
caput
, do Código Penal) e tortura-castigo (art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455/97), faz-se necessário descer às minúcias. Vejamos inicialmente os tipos penais de ambas as figuras delitivas. [...]

Tecidas estas distinções, tenho que o caso concreto realmente amolda-se ao tipo penal previsto na legislação especial, qual seja, o de tortura-castigo. É evidente que a “
surra
” desferida na vítima situa-se no âmbito do efetivo e severo dano à integridade física e psicológica da vítima. Senão, vejamos. [...]

Por fim, cumpre destacar que se faz aplicável também ao crime de tortura-castigo, como sói ocorrer na hipótese, a agravante prevista no artigo 61, inc. II, “e”, do Código Penal (
crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
), não existindo aí
bis in idem
(
vide
STJ, 5ª Turma, Processo em segredo de justiça, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/12/2023, noticiado no
Informativo
nº 799). [...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO nas sanções do art. 1º, inc. II, da Lei nº 9.455/97 c/c a agravante do artigo 61, inc. II, “e”, do Código Penal, e artigo 135,
caput
, c/c artigo 61, inc. II, “e”, todos na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal. [...]

IV - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

TORTURA-CASTIGO [...]

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O réu ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração negativa, consoante infere-se dos autos PJE nº 1004743-19.2020.8.11.0013. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, não hão de ser valorados. As circunstâncias serão avaliadas na subsequente fase de dosimetria da pena. No que tange às consequências do crime não indicam maior reprovabilidade do que naturalmente deflui do delito. Não houve comportamento da vítima apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

B) Agravantes e/ou Atenuantes - Ausente atenuantes.

Presente a agravante do artigo 61, inciso II, “e”, consoante fundamentação supra. Assim sendo, agravo a pena de 1/6 (um sexto) e queda-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao delito em questão.

Destarte, queda-se a pena final para o delito nos mesmos patamares da pena-intermediária, em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. [...]

OMISSÃO DE SOCORRO [...]

Quanto à culpabilidade, o grau de censura da conduta perpetrada é ordinário à espécie. O réu ostenta antecedentes criminais passíveis de valoração negativa, consoante infere-se dos autos PJE nº 1004743-19.2020.8.11.0013. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu nem sua personalidade. Quanto aos motivos do crime, não hão de ser valorados. As circunstâncias serão avaliadas na subsequente fase de dosimetria da pena. No que tange às consequências do crime não indicam maior reprovabilidade do que naturalmente deflui do delito. Não houve comportamento da vítima apto a influenciar a ação do réu.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de 1 (uma) circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.

B) Agravantes e/ou Atenuantes - Ausente atenuantes.

Presente a agravante do artigo 61, inciso II, “e”, consoante fundamentação supra.

Assim sendo, agravo a pena de 1/6 (um sexto) e queda-se a pena intermediária em 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se constatam majorantes ou minorantes aplicáveis ao delito em questão.

Destarte, queda-se a pena final para o delito nos mesmos patamares da pena-intermediária, em 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

D) Da pena definitiva

Não havendo outros elementos ensejadores de aumento ou diminuição da pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

E) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME ABERTO [...].”
(Djessica Giseli Juntzer, juíza de Direito - ID 326808415)

Pois bem.

A materialidade da tortura [física] está demonstrada pelo Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.125358-A01 (ID 326807934 - fls. 15/21), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Raiani Daniela Miranda Gonçalves, genitora da vítima (ID 326807934 - fls. 9/10), Jeferson Andrade, vizinho do apelante (ID 326807934 - fls. 22/23), e PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO, apelante (ID 326807934 - fls. 24/26).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ana
Júlia Gonçalves Nunes,
vítima (Relatório de Mídias - ID 326808421), Raiani Daniela Miranda Gonçalves, genitora da vítima (Relatório de Mídias - ID 326808421),

Antônio Cezar de Almeida Arruda, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 326808421), e Welton Pecinato Silva, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 326808421).

Dito isso, vejamos.

Da tortura-castigo (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II)

As agressões físicas [
“com mangueira nas pernas, costas e nádegas”
] sofridas pela vítima Ana
Júlia Gonçalves
Nunes [6 (seis) anos de idade], no dia 1º.7.2023, por volta das 18h40min, no interior da residência do apelante, localizada à

Rua Amazonas, Centro, Pontes e Lacerda/MT, estão demonstradas pelas declarações de Raiani Daniela Miranda Gonçalves [genitora da vítima], em ambas as fases da persecução penal, de que sua filha
“foi agredida brutalmente pelo pai Paulo Sezar com uma mangueira porque ela tinha sido mordida no rosto por um cachorro”
(ID 326807934 - fls. 9/10; Relatório de Mídias - ID 326808421).

Essa versão [da genitora da vítima] possui correspondência ao resultado, qual seja, a natureza das lesões constantes no Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.125358-A01, subscrito pela perita criminal Caroline Aparecida Martins Bezerra [
“equimose de forma linear de aproximadamente 7 cm em região lombar à esquerda; equimoses com edema traumático de forma linear em região glútea e ilíaca a direita, medindo aproximadamente 8 cm e 6 cm, respectivamente; equimose com edema traumático de forma linear de aproximadamente 5 cm e 8 cm respectivamente em terço médio e inferior da coxa direita; equimose linear vertical de aproximadamente 3cm localizada em região de terço médio (face lateral) da coxa direita”
], produzidas por
“instrumento contundente e
apresentam nexo com o relato da pericianda e da mãe da pericianda
”
(ID 326807934 - fls. 4/21).

A vítima [Ana
Júlia Gonçalves Nunes], ouvida mediante depoimento especial, relatou que, no dia dos fatos [1º.7.2023],
“estava brincando com suas irmãs de esconde-esconde quando foi mordida no rosto por um cachorro, saiu muito sangue”
e, mesmo assim, seu pai [apelante] lhe deu uma surra
“com uma mangueira, nas pernas e costas, só porque tinha mexido com o cachorro”
(
Relatório de Mídias - ID 326808421).

As assertivas do apelante de que
“as lesões foram leves”
e não teve a intenção de maltratar

a vítima, não se afiguram verossímeis, notadamente diante das circunstâncias do crime [idade da vítima; condição paterna do agressor; golpes de mangueira; multiplicidade de lesões; castigo à criança após ser mordida no rosto por um cachorro], bem como pela narrativa da criança que destacou ter sofrido

“mais com a agressão praticada por seu pai do que com a mordida do cachorro (que, por si só, já era de se considerar dor intensa)”,
conforme análise da juíza da causa

(Djessica Giseli Juntzer, juíza de Direito - ID 326808415).

Note-se que o apelante
“submeteu a criança a castigo físico desproporcional, em contexto de manifesta vulnerabilidade
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 336154368).

Com efeito, a
“tortura-castigo consubstancia-se na imposição de sofrimento intenso como forma de punição privada, fundada em relação de poder ou autoridade, sendo irrelevante a existência de lesão corporal grave, pois o núcleo do injusto reside na violência degradante e na afronta à dignidade humana”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. “Tratado de direito penal:

parte especial”. São Paulo, Saraiva, 2023).

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a intenção do réu de impor castigo à vítima menor, causando-lhe intenso sofrimento físico [...], sendo suficiente à consumação do crime de tortura, não estando presentes as elementares do crime de maus tratos”.
(TJMT, AP NU 0001893-35.2019.811.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 22.3.2023)

“Restando demonstrado que o apelante, não com a intenção de corrigir, disciplinar ou movido por qualquer outro sentimento altruísta relacionado à educação da adolescente, mas, sim, com claro intuito de impor
c
astigo pessoal e, via de consequência, de causar intenso sofrimento à vítima, seja por ódio, prazer ou qualquer outro sentimento vil, está caracterizada o crime de tortura-castigo, pelo que não há falar em desclassificação para lesão corporal ou maus tratos.”

(TJMG, AP NU 02499136720158130433, Rel. Desª. Kárin Emmerich, Nona Câmara Criminal, 20.3.2024)

Logo, a pretensão desclassificatória mostra-se impertinente.

Da omissão de socorro (CP, art. 135,
caput
):

Observa-se que, após ser mordida no rosto por um cachorro, no dia 1º.7.2023, por volta das 16h,
na residência do apelante PAULO SEZAR NUNES CIPRIANO,
a vítima [Ana Júlia
Gonçalves], de 6 (seis) anos de idade, permaneceu sem atendimento médico até o momento em que sua mãe [Raiani Daniela Miranda Gonçalves] buscou-a,
no período noturno
[sem horário especificado], consoante narrativa da própria vítima, em Juízo, oportunidade em que destacou não ter sido levada ao médico por seu pai (
Relatório de Mídias - ID 326808421).

A omissão de socorro pelo apelante foi confirmada por Jeferson Andrade [vizinho do apelante e dono do cachorro], na Delegacia de Polícia, o qual destacou que o apelante não prestou socorro à criança, bem como ter sido
“a genitora que, depois de algum tempo, chegou e teve que levar a criança para o hospital”

(ID 326807934 - fls. 21/22).

A alegação do apelante de que
“ligou para a mãe das crianças para ela levar ao hospital”
(ID 326807934 - fls. 24/25),

não exime sua responsabilidade de prestar socorro à vítima, especialmente por ter presenciado o momento em que o cachorro atacou sua filha, causando-lhe
“ferida cortocontusa em região malar e bucinadora esquerda (bochecha), de aproximadamente 5cm de cumprimento, [...] equimose e escoriações”
(
Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.125358-A01 - ID 326807934 - fls. 14/20)
e, ainda assim, deixou de levá-la a um pronto atendimento médico.

Além disso, a mãe da criança [Raiani Daniela Miranda Gonçalves] somente foi informada acerca dos ferimentos da filha [causados pela mordida do cachorro] no período noturno [aproximadamente 5 (cinco) horas depois do fato], de acordo com as suas narrativas, em ambas as fases da persecução penal
(ID 326807934 - fls. 9/10; Relatório de Mídias - ID 326808421)
, a reforçar a omissão de socorro.

Conforme ressaltado pela i. PGJ, o apelante
“mesmo apto a ajudar e ciente da gravidade da mordida, não ofereceu qualquer assistência. Ao contrário, agrediu a criança e deixou o atendimento médico sob responsabilidade da mãe da vítima”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 336154368).

Nesse sentido, aplica-se entendimento do e. TJRS:

“Réu que se omite em prestar assistência à pessoa em estado grave de saúde, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, comete o delito de omissão de socorro”
(RC nº 71008452310 RS, Rel.: Edson Jorge Cechet, Turma Recursal Criminal, 28.6.2019)

Assim sendo, impõe-se manter a condenação do apelante também pela omissão de socorro (CP, art. 135,
caput
).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da tortura-castigo (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão ao negativar os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [22.6.2025], registrava uma condenação definitiva [por receptação - CP, art. 180,
caput
], praticado em 6.7.2020, ou seja, anterior a este fato [1º.7.2023], cujo trânsito em julgado ocorreu em 7.10.2024 (AP NU 1004743-19.2020.8.11.0013), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Sobre o patamar de aumento, constata-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes, fração que tem sido usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.8.2021).

Logo, a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do cometimento do delito contra descendente (CP, art. 61, II, ‘e’), e elevou as penas para 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão, sem reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

O c. STJ firmou
diretriz no sentido de que
“a agravante prevista no art. 61, II, alínea "e", do Código Penal não constitui um elemento essencial do tipo penal [...] observando-se maior censurabilidade na conduta do réu, uma vez que ele perpetrara o crime de tortura contra sua própria filha adolescente, o que contraria sua função de garantidor, que impõe o dever de zelar pelo bem-estar e proteção da menor,

de modo que a aplicação desta agravante
“não configura bis in idem”
(REsp nº 2.096.542/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 19.12.2023).

Por outro lado, observa-se que o apelante confessou, na Delegacia de Polícia, que agrediu a vítima após ela ser mordida pelo cachorro, “
bateu por teimosia dela, por ter ido para a rua, sendo que Ana Júlia já estava sangrando
” (ID 326807934 - fls. 24/25).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021).

Portanto, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a qual
“deve ser compensada integralmente com a agravante genérica do crime cometido contra descendente por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023), de modo a readequar a pena provisória em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual totaliza-se a reprimenda da tortura-castigo
a

2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Da omissão de socorro (CP, art. 135,
caput
)

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, sopesada a depreciação dos antecedentes.

A condenação definitiva [por receptação - CP, art. 180,
caput
], praticada em 6.7.2020, ou seja, anterior a este fato [1º.7.2023], cujo trânsito em julgado ocorreu em 7.10.2024 (AP NU 1004743-19.2020.8.11.0013), configura maus antecedentes (STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

No que tange à fração, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (HC nº 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Logo, preserva-se a pena-base em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.

Na segunda fase, não existem minorantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante
do cometimento do delito contra descendente (CP, art. 61, II, ‘e’) e elevou a pena em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva da omissão de socorro em
1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.

Quanto ao regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] autoriza o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e
1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026